Tribunal: TJES
Processo: 5003276-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003276-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: SIMONE COSTA SOARES

RELATOR(A):

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003276-18.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

A
GRAVADA: SIMONE COSTA SOARES

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. PROVA DO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR.
RECURSO PROVIDO.

1. - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.951.662/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1.132), fixou a tese de que, para a comprovação da mora, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensável a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros.

2. - A
notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira foi corretamente remetida ao endereço do devedor constante do contrato, cumprindo os requisitos exigidos pelo artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014.

3. - O retorno da notificação com a informação "não procurado" não descaracteriza a constituição em mora, pois é ônus do destinatário manter seu endereço atualizado e diligenciar para o recebimento de suas correspondências, não podendo se beneficiar de sua própria omissão.

4. - A decisão recorrida apresenta risco de lesão grave e de difícil reparação, pois a demora na execução da busca e apreensão pode inviabilizar a efetividade da tutela e a recuperação do dado em garantia.

5. -
A medida liminar de busca e apreensão deve ser deferida quando preenchidos os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69 e do artigo 300 do CPC, em especial quando demonstrada a mora e o risco de dano pela demora na localização do bem.

6. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do E. TJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 24

de março

de 202
5
.

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003276-18.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

A
GRAVADA: SIMONE COSTA SOARES

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A
possibilidade d
e
a decisão recorrida
provocar
dano ou
oferecer
risco ao resultado útil do processo e a probabilidade de provimento do recurso são os dois requisitos que justificam a antecipação de tutela recursal (CPC, art
s
.
300, 303 e
1.019, I
).

Nos contratos garantidos mediante alienação fiduciária, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, mas deverá ser comprovada para que seja requerida a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (DL nº 911/69, art. 2º, § 2º e 3º; Súmula nº 72, STJ).

Após o advento da Lei nº 13.043/2014, que alterou o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora poderá ser comprovada por meio de carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos e documentos, mediante protesto ou por simples carta registrada com aviso de recebimento.

N
o julgamento do REsp. nº 1.951.662/RS
(
tema nº 1.132
)
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Eis a ementa do julgado a que me reporto:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido”.

(STJ, REsp n° 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023)

T
al entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, conforme se verifica pelos seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CORREIO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A OBSERVAÇÃO “NÃO PROCURADO” – APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1132/STJ – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL – APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA – SENTENÇA ANULADA.

1. Em março de 2023, apreciando o apelo, esta colenda Primeira Câmara Cível decidiu que “1. A notificação extrajudicial do devedor é requisito indispensável para o processamento da ação de busca e apreensão; 2. A constituição em mora se dá com a efetiva entrega da carta registrada com aviso de recebimento no endereço do devedor constante do contrato, o que não ocorreu nos autos haja vista que o AR retornou com a informação ‘não procurado’”;

2. Contudo, posteriormente, em agosto de 2023, o colendo STJ fixou tese em sentido contrário, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (STJ, REsp n. 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe 20/10/2023);

3. Assim, à luz do novo entendimento do colendo STJ, o recurso de apelação deve ser provido, pois foi devidamente comprovada a constituição em mora da parte devedora, já que a notificação extrajudicial foi enviada, por carta com aviso de recebimento, ao endereço constante no contrato;

4. Juízo de retratação positivo (CPC, art. 1.030, inc. II). Apelação Cível conhecida e provida. Sentença anulada”.

(TJES – AP nº 5004149-57.2021.8.08.0021, Relator Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, publicado em 25/01/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1132. MERO ENVIO PARA O ENDEREÇO PREVISTO EM CONTRATO. DISPENSA DE RECEBIMENTO. AUSENTE. MORA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça conferiu nova interpretação à comprovação da mora nos processos regidos pelo Decreto-Lei 911/68, ao firmar que “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” Tema 1132.

2. Demonstrado o envio de AR ao endereço fornecido em contrato, constando 03 tentativas de localização do destinatário, sem êxito, sendo devolvido o AR sem cumprimento sob o motivo “ausente”, resta comprovada a mora, devendo-se prosseguir com o
iter
da ação de busca e apreensão.

3. Recurso conhecido e provido”.

(TJES – AI 5008053-17.2022.8.08.0000, Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, publicado em 27/11/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROVAÇÃO DA MORA IMPRESCINDÍVEL À BUSCA E APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. SÚMULA 72 DO STJ. PARA COMPROVAÇÃO DA MORA É SUFICIENTE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DISPENSA DA PROVA DO RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO OU POR TERCEIROS. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da súmula nº 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

2. Tema 1.132 STJ: Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

3. Se a parte descumpre sua obrigação de indicar o endereço correto no ato da contratação ou de mantê-lo atualizado durante a vigência do negócio jurídico, não pode contraditoriamente se furtar das consequências dessa negligência.

4. Recurso conhecido e provido”.

(TJES – AP nº 5020473-79.2022.8.08.0024, Relator Desembargador Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, publicado em 05/10/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO COM AMPARO NO DL 911/69 – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – VALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – O agravo de instrumento desafia decisão proferida em ação de busca e apreensão regida pelo DL 911/69, entendendo o juízo a quo não ser suficiente à constituição em mora a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor constante do contrato.

2 - O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do tema repetitivo nº 1132, pacificou a controvérsia ao decidir que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).

3 – Não obstante o retorno do aviso de recebimento com a informação “desconhecido”, reputa-se constituída em mora a agravada em razão da expedição da notificação para o endereço informado no momento da celebração do contrato, sendo de rigor o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4 - Recurso conhecido e provido.

(TJES – AI nº 5009819-08.2022.8.08.0000, Relator Desembargador Fabio Brasil Nery, Quarta Câmara Cível, publicado em 06/11/2023)

As partes celebraram contrato de mútuo – operação de crédito direto ao consumidor – para aquisição
de busca e apreensão do veículo marca HONDA, modelo *BROS160ESDD, chassi n.º 9C2KD0810PR035148, ano de fabricação 2022 e modelo 2023, cor PRETA,
P
laca SFR7H44,
R
enavam 01327827082
, alienada fiduciariamente em garantia ((Id. 35279694).

Em razão de alegado inadimplemento de uma das prestações contratuais, a agravante notificou o agravado. A notificação para comprovação da mora foi encaminhada por carta registrada, com aviso de recebimento, para o endereço da agravada, contudo foi devolvida com a informação “não procurado” o que indica que o seu endereço não é coberto pelo serviço de entrega, e, portanto, é obrigação da agravada se dirigir até a Agência dos Correios e Telégrafos para que possa pegar suas correspondências rotineiras, dentre as quais, a aludida notificação extrajudicial.

Nessas circunstâncias, estão presentes os requisitos previstos no Decreto-Lei nº 911/69 para o deferimento da medida liminar.

Registre-se que é equivocado o fundamento de que a providência judicial prevista no Decreto-Lei nº 911/69, instituída durante regime autocrático, não é plenamente compatível com a vigente ordem constitucional.

Os
dispositivos
do Decreto-Lei nº 911/69
que regulamentam a ação de busca e apreensão e o deferimento de medida liminar sofreram alterações após a Constituição de 1988, por meio das Leis nº 10.931/2004
e
nº 13.043/2014.

Isto é, o procedimento judicial
atualmente
aplicável às ações de busca e apreensão fundadas em descumprimento de contrato garantido por alienação fiduciária,
embora inserido no texto do Decreto-Lei nº 911/69,
foi definido após a promulgação da Constituição de 1988.

E se trata de procedimento que vem sendo observado ordinariamente pelos Tribunais, inclusive quanto ao deferimento da medida liminar de busca e apreensão quando regularmente com
provada a mora do devedor
.

Presente, portanto, a probabilidade do direito deduzido.

Noutra parte, a decisão recorrida apresenta-se como apta a provocar lesão de difícil reparação, porque o decurso do tempo poderá frustrar a localização do bem e execução da medida liminar de busca e apreensão.

Por essas razões,
dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e
para deferir a medida liminar de busca e apreensão
do veículo marca HONDA, modelo *BROS160ESDD, chassi n.º 9C2KD0810PR035148, ano de fabricação 2022 e modelo 2023, cor PRETA,
P
laca SFR7H44,
R
enavam
n°
01327827082,
confirmando a decisão que antecipou a tutela recursal.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)